Tribunal: TJMT
Processo: 1043786-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043786-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO CARDOZO - CPF: 898.740.801-91 (AGRAVADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO E DIVERGÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA. DECISÃO ANULADA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Tapurah que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, declarou o excesso de execução no valor de R$28.367,32 e fixou o montante devido em R$34.147,01, atualizado até 19/08/2024. O agravante sustenta que o valor correto da execução, conforme os limites da coisa julgada, é de R$13.036,89, e que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa (R$28.171,79), resultando em R$4.225,76. Alega excesso remanescente e requer reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado na decisão agravada respeita os limites objetivos do título executivo judicial; (
ii
) estabelecer se a divergência nos cálculos impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apuração do valor exequendo depende de análise detalhada dos descontos efetivamente considerados indevidos na sentença, bem como da correta aplicação de juros e atualização monetária, o que envolve operações aritméticas complexas.

A ausência de liquidação formal da sentença impede a fixação segura do valor devido, sendo imprescindível a realização de perícia contábil para dirimir a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença, sem prejuízo às partes e em conformidade com os princípios do contraditório e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso julgado prejudicado, com anulação de ofício da decisão agravada.

Tese de julgamento:

A divergência substancial entre os cálculos apresentados pelas partes no cumprimento de sentença impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 502, 509.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1004423-32.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em
31/03/2025.

TJMT
1002511-81.2023.8.11.0028, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1043786-26.2025.8.11.0000
de decisão da V
ara Única de Tapurah

que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, declarou o excesso e execução no montante de R$28.367,32, e fixou o valor total do débito em R$34.147,01, atualizados até 19/08/2024.

O agravante alega que
a
parte exequente (agravado) ajuizou cumprimento de sentença pleiteando o recebimento de R$62.514,33, sendo:

R$29.921,24 referentes a descontos indevidos
e
R$32.593,09 como reembolso de faturas
.

Aduz que
ele demonstrou que: a
rubrica “reembolso de faturas” não consta na sentença nem no acórdão
, o
valor dos descontos considerados indevidos é substancialmente inferior ao alegado
e que o
s honorários sucumbenciais devem ser calculados com base no valor atualizado da causa, e não sobre valores indevidos ou inflados.

Relata que
houve v
iolação direta aos limites da coisa julgada (
arts
. 502 e 509 do CPC), uma vez que foram incluídos valores não previstos no título judicial, como recomposição ampla de operações e restituição de faturas inteiras
.

Diz que
o
único valor que respeita estritamente o título judicial é de R$13.036,89, referente a descontos indevidos entre 30/01/2017 e 30/11/2018, com atualização simples e juros de 1% ao mês
.

Sustenta que
o
s honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados pelo acórdão em 15% sobre o valor atualizado da causa, que era de R$28.171,79, o que totaliza
R$4.225,76, sendo, portanto, indevido o cálculo com base em rubricas infladas
.

Informa que
a
decisão homologada ainda representa um excesso residual grave, pois, embora tenha excluído os R$ 32 mil, manteve valores superiores ao título.

Registra que
a
decisão agravada incorre em erro aritmético e jurídico
e que é
caso claro de excesso de execução passível de correção imediata
.

Argui que
d
eve ser reconhecida a existência de probabilidade do direito e perigo da demora, requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso
.

Aponta que
o
juízo está garantido por seguro garantia judicial, afastando qualquer risco ao exequente
.

Destaca que a
manutenção da decisão atual resultaria em enriquecimento sem causa por parte do agravado, com risco de bloqueios e prejuízo financeiro ao agravante.

Por fim, pede
a reforma da decisão para que seja reconhecido que o valor devido é de R$13.036,89, conforme cálculo realizado com base no título judicial, bem como a revisão dos honorários sucumbenciais, para o percentual de 15% sobre o valor da causa, correspondente a R$28.171,79.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
334953881
.

Na contraminuta (Id
343180363
), o agravado
defende a manutenção da decisão, argumentando que o valor homologado, em verdade, seria inferior ao efetivamente devido. Informa, inclusive, a interposição de recurso próprio (Agravo de Instrumento nº 1044156-05.2025.8.11.0000) para discutir a matéria sob sua ótica. De forma subsidiária, ante a manifesta divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, sugere a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor correto, citando precedentes desta Corte
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que
o
acórdão transitou em julgado em
24/08/2024 (Id
166768678
).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença,
o agravado indicou o valor de
R$62.514,33
(Id
166890593
). Por sua vez, o agravante apresentou impugnação, apontando como devido o montante de R$13.036,89 (Id
184862410
).

Posteriormente, o juízo de origem acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, declarou o excesso e execução no montante de R$28.367,32, e fixou o valor total do débito em R$34.147,01, atualizados até 19/08/2024.

Inconformado, o agravante
sustenta, em síntese, que a decisão, embora tenha corretamente afastado a cobrança de R$32.593,09 a título de "reembolso de faturas", por ausência de previsão no título executivo, incorreu em novo e grave excesso de execução ao homologar o valor remanescente.

Alega que o montante efetivamente devido, apurado em estrita observância à coisa julgada, corresponde a R$13.036,89, referente aos descontos indevidos, acrescido de R$4.225,76 a título de honorários sucumbenciais, calculados sobre o valor atualizado da causa, totalizando um débito significativamente inferior ao fixado pelo juízo
a quo
.

Argumenta que a manutenção da decisão implica violação direta aos artigos 502 e 509 do Código de Processo Civil, representando risco de dano grave e de difícil reparação, consubstanciado no pagamento de quantia indevida.

O

CPC

disciplina que, quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, é indispensável à liquidação para apuração do valor devido, conforme

previsão expressa do artigo 509.

No caso concreto,os valores apresentados por ambas as partes não foram submetidos à fase de liquidação. Contudo, o cálculo da quantia exequenda exige análise da conversão contratual, bem como da aplicação de juros e correção monetária, aspectos que impõem a realização de operações complexas, recomendando-se a apuração mediante perícia contábil.

Diante das inconsistências entre os cálculos e da necessidade de esclarecer os elementos controvertidos, impõe-se o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, a fim de aferir com precisão o montante devido.

Ressalte-se que a produção dessa prova técnica não acarretará prejuízo às partes. Ao contrário, contribuirá para elucidar os pontos controvertidos e subsidiará o julgamento com maior segurança.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS UNILATERAIS PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA OU CONTADORIA. DIVERGÊNCIA DE VALORES. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 2ª Vara de Vila Rica que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, no âmbito de Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte. A agravante alega que os cálculos apresentados pela parte exequente, no valor de R$17.435,14, divergem dos seus próprios cálculos, que indicam R$11.706,12, e requer a realização de perícia contábil ou remessa à Contadoria Judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a homologação direta dos cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, sem prévia análise técnica por contador judicial, diante da existência de impugnação fundamentada e divergência expressiva nos valores apontados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A homologação de cálculos unilaterais, sem prévia verificação técnica, compromete os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente quando há impugnação específica e discrepância nos valores.

4.O Código de Processo Civil, em seu art. 156, faculta ao juízo o uso de perícia técnica sempre que o deslinde
da
controvérsia exigir conhecimento técnico especializado, o que se verifica em caso de cálculos complexos ou divergentes.

5.A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida adequada e proporcional quando os cálculos apresentados pelas partes são conflitantes e carecem de respaldo técnico, conforme precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A existência de divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração técnica do valor devido.

2.A homologação direta de cálculos unilaterais, sem prévia análise técnica, afronta os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
”
.

(
TJMT 1004423-32.2025.8.11.0000, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025
)
.

“
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em sede de cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de inexistência ou nulidade de contratação de cartão de crédito c/c pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. O apelante sustenta que a sentença homologou valores inferiores aos devidos, desconsiderando os cálculos apresentados e aplicando critérios divergentes dos fixados no acórdão anterior, especialmente quanto à taxa de juros e ao valor contratado. Pretende a reforma da sentença, com o reconhecimento do valor exequendo em R$12.062,34 e a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar legal máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença incorreu em erro ao acolher a impugnação do banco sem submeter os cálculos a apuração pericial; e (
ii
) estabelecer se o montante exequendo apresentado pelo apelante observa os critérios fixados no acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, uma vez que impugna diretamente os fundamentos da sentença
quanto aos juros aplicados, ao valor contratado e à fixação dos honorários.

O acórdão anteriormente proferido determinou critérios específicos para a apuração do valor devido, incluindo a taxa de juros mensal de 1,91% e a limitação ao valor efetivamente contratado.

Os cálculos apresentados pelas partes apresentam divergências relevantes, especialmente quanto à base de cálculo do contrato e aos encargos aplicados, sem que tenha havido liquidação prévia ou análise pericial.

O artigo 509 do CPC exige liquidação prévia para a apuração de valor ilíquido, o que não foi observado, configurando nulidade da sentença por ausência de apuração técnica adequada.

A remessa dos autos à contadoria judicial se mostra necessária para garantir segurança na definição do valor devido e evitar prejuízo às partes, dada a complexidade dos cálculos e a controvérsia instaurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

A homologação de valores em cumprimento de sentença que depende de operações técnicas complexas exige prévia liquidação ou apuração por contadoria judicial.

A ausência de perícia contábil, quando necessária à elucidação dos cálculos, acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

A fixação do valor exequendo deve observar rigorosamente os critérios estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de execução inexata.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 509 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT 1017105-95.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/2025.

TJMT 1036146-48.2022.8.11.0041, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025
”.
(N.U 1002511-81.2023.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 24/11/2025)

Pelo exposto,
anulo de ofício a decisão e determino
que o feito seja remetido à Contadoria Judicial a fim de apurar o valor efetivamente devido.
Por conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026